Tribunal: TJSP
Processo: 2007492-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Determinada a penhora, avaliação e remoção de veículos de propriedade dos agravantes - Desncessidade de remoção do bem – Ausente indícios que demonstrem a prática de atos que dificultassem a expropriação dos veículos - Remoção que figura como medida excepcional – Inteligência dos arts. 805 e 840, §2o, do CPC - Decisão reformada para afastar a ordem de

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Determinada a penhora, avaliação e remoção de veículos de propriedade dos agravantes - Desncessidade de remoção do bem – Ausente indícios que demonstrem a prática de atos que dificultassem a expropriação dos veículos - Remoção que figura como medida excepcional – Inteligência dos arts. 805 e 840, §2o, do CPC - Decisão reformada para afastar a ordem de remoção - Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007492-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOÃO
ALBERTO
BOLZAN
e
JNK
EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES
E
INCORPORAÇÕES EIRELI, é agravado FIDC MULTISETORIAL VALECRED LP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007492-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36701
AGRV.No: 2007492-14.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: JOAO ALBERTO BOLZAN E OUTRA
AGDO: FIDC MULTISETORIAL VALECRED LP
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Determinada a
penhora, avaliação e remoção de veículos de propriedade dos
agravantes - Desncessidade de remoção do bem
Ausente
indícios que demonstrem a prática de atos que dificultassem a
expropriação dos veículos - Remoção que figura como medida
excepcional Inteligência dos arts. 805 e 840, §2o, do CPC -
Decisão reformada para afastar a ordem de remoção - Recurso
parcialmente provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 805, complementada às fls. 815, ambas dos autos de origem,
que deferiu a expedição de carta precatória visando à penhora, avaliação e
remoção dos veículos bloqueados para o cumprimento nos endereços
indicados.
Sustentam os agravantes que os veículos bloqueados via
renajud já têm restrições e débitos registrados anteriormente ao da presente
demanda; que a remoção de tais bens lesaria a futura satisfação dessas
pendências de natureza trabalhista e tributária que, por sua vez, possuem
prioridade na ordem de recebimento. Aduzem ainda que os veículos
bloqueados via renajud estão envolvidos em roubo/furto, inviabilizando a
penhora, avaliação e remoção. Alegam que serão prejudicados com o
deferimento da penhora, avaliação e remoção dis veículos bloqueados via
sistema RENAJUD, uma vez que dependem dos automóveis (exceto os que
foram furtados/roubados) para a realização de suas atividades profissionais
diárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007492-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, preparado, processado com o efeito
suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por
FIDC MULTISETORIAL VALECRED LP. Em face de JNK EMPREEMDIMENTOS
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e JOAO ALBERTO BOLZAN, para a
satisfação de crédito no valor histórico de R$ 1.331.268,34 (fls. 13/17).
Após pesquisa realizada junto ao sistema Renajud (fls.
777/779 dos autos de origem), foram bloqueados veículos de propriedade dos
agravantes (fls. 796/798 dos autos de origem).
Posteriomente, após requerimento da exequente, ora
agravada, foi determinada a penhora, avaliação e remoção de referidos bens,
decisão ora impugnada (fls. 805 dos autos de origem).
Respeitado o entendimento do mm. Juízo a quo, não se
verifica na hipótese motivo para a remoção dos bens para a guarda da
exequente.
Com efeito, o regramento previsto no art. 840, §2o, do
CPC, não é absoluto, devendo ser apreciado em conjunto com o princípio da
menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC).
Desse modo, considerando que a remoção pretendida
figura como medida excepcional e que não há notícias de que os executados
estivessem praticando atos que dificultem futura expropriação do veículo,
deve ser afastada referida determinação.
Neste sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO Penhora de veículo Remoção do bem
penhorado Inadmissibilidade A interpretação do art. 840,
§ 2o, do CPC/2015 não é absoluta, cabendo ao juiz
verificar a conveniência do bem se manter na posse do
executado Hipótese em que não há demonstração do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007492-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de perecimento ou defraudação da penhora Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(AI
2107632-
95.2016.8.26.0000.
Rel.
Álvaro
Torres
Júnior.
J.
12.09.2016. 20a Câmara de Direito Privado TJSP)
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Depósito -
Pretensão da agravante em obter a remoção dos bens
indicados - Impossibilidade - Exegese do art. 666 c.c. 620
do CPC - Precedente do E. STJ - Remoção de bens pode
ser determinada desde que haja risco na frustração da
execução - Inexistência no caso concreto
Recurso
improvido" (AI 2006375-61.8.26.0000, Rel. Des. J. B.
Franco de Godói, j. 8.4.2015. 23a Câmara de Direito
Privado)
No mais, a existência de restrições anteriores em relação
a referidos bens não obsta a respectiva penhora e avaliação, devendo quando
de eventual expropriação, ser observada a ordem de preferência dos demais
credores.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada apenas
para afastar a ordem de remoção do veículo.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator